Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716769-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SV VIAGENS LTDA RECORRIDO: EDISON LIVIO BRUNO DE ARAUJO LOPES, BRUNELLA MUNIZ DE LIMA DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso foi julgado, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2022-04-22. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora